Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-15.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Retenção de valores levantados por advogadas dos autos de processo judicial. Alegação das rés de insucesso nas tentativas de contato para com o cliente, que posteriormente se apurou já estar falecido. Descabimento. Ônus das advogadas, no extremo, de manejar ação de consignação em pagamento para se desonerar do encargo. Ausência todavia de demonstração idônea de

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Retenção de valores levantados por advogadas dos autos de processo judicial. Alegação das rés de insucesso nas tentativas de contato para com o cliente, que posteriormente se apurou já estar falecido. Descabimento. Ônus das advogadas, no extremo, de manejar ação de consignação em pagamento para se desonerar do encargo. Ausência todavia de demonstração idônea de qualquer tentativa de comunicação, sendo certo haver herdeira residindo no mesmo endereço disponível para as rés como sendo do cliente. Permanência injustificada com o numerário. Inadimplemento das rés caraterizado. Juros de mora sobre o valor a ser repassado aos sucessores que devem ser contados desde a data do levantamento. Honorários sucumbenciais incidentes sobre o total da condenação, pouco importando depósito judicial parcial feito pelas rés no prazo da contestação. Sentença integralmente confirmada. Apelação das rés desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000443056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000566-15.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SONIA
MARIA ABDALLA BATINA e LAÍS MARIA MARTINHO, são apelados DARCY
ROSA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), SORAIA PRADO GARCIA VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), SABRINA PRADO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA),
RONALDO DE LIMA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), YURI SOARES GARCIA
(JUSTIÇA GRATUITA), ELZA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), TANIA ROSA
GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), LAURI ROSA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA),
AMARILDO ROSA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), ANA ROSA GARCIA
(JUSTIÇA GRATUITA), DALMIRA ROSA GARCIA FREITAS (JUSTIÇA
GRATUITA) e SANDRO HENRIQUE PRADO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Sônia Maria Abdalla Batina e Lais Maria Martinho
Apelados: Elza Rosa, Dalmira Rosa Garcia Freitas, Ana Rosa Garcia, Amarildo
Rosa Garcia, Lauri Rosa Garcia, Tânia Rosa Garcia, Darcy Rosa Garcia, Yuri
Soares Garcia, Ronaldo de Lima Garcia, Sabrina Prado Garcia, Soraia Prado
Garcia Vieira e Sandro Henrique Prado Garcia
Apelação no 1000566-15.2017.8.26.0008 3a Vara Cível do F. R. Tatuapé (Capital)
Voto no 16.334
Prestação de serviços advocatícios. Retenção de valores
levantados por advogadas dos autos de processo judicial.
Alegação das rés de insucesso nas tentativas de contato para
com o cliente, que posteriormente se apurou já estar
falecido. Descabimento. Ônus das advogadas, no extremo,
de manejar ação de consignação em pagamento para se
desonerar do encargo. Ausência todavia de demonstração
idônea de qualquer tentativa de comunicação, sendo certo
haver herdeira residindo no mesmo endereço disponível
para as rés como sendo do cliente. Permanência
injustificada com o numerário. Inadimplemento das rés
caraterizado. Juros de mora sobre o valor a ser repassado
aos sucessores que devem ser contados desde a data do
levantamento. Honorários sucumbenciais incidentes sobre o
total da condenação, pouco importando depósito judicial
parcial feito pelas rés no prazo da contestação. Sentença
integralmente confirmada. Apelação das rés desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 147/148 julgou procedente demanda
fundada em alegada retenção, por parte das advogadas-rés, de recursos por elas
levantados em demanda promovida em nome do falecido cônjuge e genitor dos autores;
considerou o MM. Juiz, em tal sentido, evidenciada a retenção indevida, bem como não
demonstrada pelas rés qualquer tentativa de transferência do valor devido, quando
menos por meio da propositura de ação de consignação em pagamento, em função do
que entendeu caracterizada a mora das demandadas desde o próprio levantamento, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
setembro de 2012. Condeno-as assim no pagamento da quantia incontroversa de R$
3.084,56, corrigida e acrescida de juros moratórios legais desde aquele termo, deduzido
outrossim o depósito parcial feito nos autos em maio de 2017. A par disso, impôs às rés
o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Apelam as rés (fls. 149/156), insistindo no encaminhamento de
correspondência ao cliente, após o levantamento dos valores, sem a obtenção de
resposta. Refutam a hipótese de má-fé, atribuindo aos autores inércia em comunicar o
falecimento do cliente, há anos, ou reclamar a entrega dos valores, destacando ainda
terem-no feito de forma indevida, por meio de correspondência desacompanhada de
documentos demonstrando os poderes de representação. Refutam assim a ocorrência de
inadimplemento de sua parte, questionando a imposição pela r. sentença de juros
moratórios desde o levantamento e dizendo terem feito, no prazo de defesa, depósito de
valor até mesmo superior ao pedido, com atualização dos valores pelos índices de
remuneração das poupanças. Atacam, por derradeiro, a contagem dos honorários
advocatícios sucumbenciais sobre a totalidade do crédito dos autores, sustentando
deverem eles, se o caso, ser aplicados tão somente sobre a diferença em relação ao
depósito promovido em juízo. Batem-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença,
com o julgamento de improcedência da demanda, ou, quando não, com a contagem dos
juros moratórios da data da citação e finalmente a alteração da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se os apelados em contrarrazões no prazo legal (fls. 162/170).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
A controvérsia, no essencial, gira em torno do tema dos juros
moratórios sobre o valor incontroversamente devido aos autores, sucessores de Adauto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Antônio Garcia, encargo de que se pretendem as rés isentas, pelo depósito feito no prazo
da contestação e pela ausência de recusa a elas imputável, quando muito admitindo a
contagem dos juros a partir da data da citação.
A respeito, prevaleceria no extremo o correto argumento da r.
sentença no sentido de que, baldados os esforços das advogadas para entregar ao cliente
(cujo falecimento lhes era desconhecido) o valor levantado em seu nome, deveriam ter-
se valido, para se desonerar do encargo, do mecanismo da consignação em pagamento.
Mas nem a isso, entretanto, se chega. Não lograram as autoras,
com efeito, demonstrar qualquer tentativa concreta de cientificação do cliente, por
exemplo por meio do envio de correspondência ao endereço por elas sabido (local em
que, segundo consta, uma das herdeiras permaneceu residindo).
Por outro lado, mesmo após o contato da advogada dos autores,
com a notícia do falecimento de Adauto, não promoveram qualquer diligência para
contatar os sucessores ou resolver o problema junto à procuradora que se apresentou em
nome daqueles, escorando-se as rés, em indisfarçável demonstração de negligência
aliada a uma certa dose de cinismo, na cômoda justificativa da falta de demonstração
dos poderes de representação por parte da mencionada advogada.
Claro pois o descumprimento da obrigação legal de prestação de
contas ao cliente (ou sucessores) e de repasse a ele(s) dos proveitos decorrentes do
exercício do mandato. E, à míngua de contrato escrito entre as partes, com a estipulação
de momento específico para tanto, é intuitivo, conforme a própria natureza das coisas,
que a entrega do numerário haveria de ser imediata.
Correta, por isso, a consideração da verificação da mora a partir
do próprio levantamento, ante a ilícita permanência das advogadas de posse dos
recursos.
Por derradeiro, quanto aos honorários, ainda uma vez sem razão
as apelantes, já que a pretensão determinante da necessidade do ingresso dos autores em
juízo se referiu ao todo, prestando-se o depósito parcial feito pelas rés já em juízo
quando muito a amortizar o débito e reduzir o valor objeto da futura fase de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
cumprimento de sentença. Não se alterou entretanto, por meio desse depósito, a
expressão econômica original do litigio, base adequadamente considerada para a
aplicação da verba honorária.
Fica, pois, integralmente mantida a r. sentença, com majoração
dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, para 20% (vinte por
cento) do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator